Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-50.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Vistos etc. Após a publicação do acórdão de ID 70250289, adveio pedido de homologação de acordo entre as partes (ID 71268470), formulado por HDI SEGUROS S/A, na condição de terceiro interessado. Conforme a Jurisprudência do STJ: “[...] 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. [...]” (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015) Assim sendo, é cabível a homologação do acordo. Entretanto, não merece acolhida o pedido de dispensa das custas processuais, tendo em vista que o acordo foi realizado após a prolação da sentença/acórdão, devendo Autor e Réu arcarem com as custas processuais, consoante constou na r. sentença e mantido pelo acórdão que julgou o recurso de apelação. Ressalto que, conforme o § 3o do art. 90 do CPC, apenas se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado pelas partes no ID 71268470 e nos termos relativos aos presentes autos. Dê-se baixa e retornem os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 06 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator